Tribunal: TJMT
Processo: 1029512-57.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029512-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.889.061-48 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), PEDRO WALLISON PEREIRA SILVA - CPF: 046.213.761-95 (PACIENTE), EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.889.061-48 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), PEDRO WALLISON PEREIRA SILVA - CPF: 046.213.761-95 (PACIENTE), DANIELLE DA SILVA LOPES - CPF: 061.903.791-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. TESE DE AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
WRIT
NÃO ADMITIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. PROGNÓSTICO DE BREVE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente desde 08/abril/2025, no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino;
(ii)
denúncia oferecida pelo Ministério Público em 26/abril/2025 e recebida após três dias pelo Juízo de origem;
(iii)
audiência de instrução designada inicialmente para 13/agosto/2025 não foi realizada por falta de localização da vítima;
(iv)
audiência redesignada para 25/novembro/2025.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
é possível analisar a tese de ausência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
;
(ii)
há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se admite a análise de tese ausência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
se já foram apreciadas em
habeas corpus
pretérito.

6. O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

7. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem e há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 147, § 1º; Lei n. 11.340/06, art. 24-A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que manteve a prisão preventiva do paciente
Pedro Wallison Pereira Silva
com fundamento na garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 147, § 1º, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estariam demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, salientando a ausência de indícios de autoria e que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que o paciente está preso há mais de quatro meses e a instrução processual ainda não foi encerrada.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 310903378).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 311518867).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
, em razão da reiteração de pedidos, e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (id. 316278851).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De antemão, registra-se que as teses de ausência de indícios de autoria e invalidade dos fundamentos da constrição cautelar já foram apreciadas e rechaçadas pela Quarta Câmara Criminal ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1012614-66.2025.8.11.0000, cuja ordem foi denegada por unanimidade, conforme ementa abaixo reproduzida:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, supostamente praticados contra a ex-companheira; (ii) vítima narrou que o paciente foi ao seu local de trabalho e a ameaçou, dizendo que deveria ‘tomar cuidado na rua’; (iii) medidas protetivas foram impostas após o paciente supostamente invadir a residência da vítima, agredi-la e ameaçá-la.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), além da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do depoimento extrajudicial da vítima.

6. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

7. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência.

8. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Assim, por não ter havido alteração fática que justifique a reanálise pretendida, é forçoso reconhecer a reiteração da matéria, circunstância a impedir o processamento do
mandamus
nesse ponto.

Prosseguindo, infere-se dos autos que, na data de 08/abril/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 147, § 1º, do CP).

No mesmo dia, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Em 10/abril/2025, o inquérito policial foi concluído e o paciente indiciado pelos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/06 e 147, § 1º, do Código Penal.

Posteriormente, em 26/abril/2025, o paciente foi denunciado e, após três dias, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a sua citação para apresentação de resposta à acusação.

Em 19/maio/2025, foi juntada a resposta à acusação, acompanhada do pedido de revogação da constrição cautelar.

Em 01/julho/2025, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, bem como designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 13/agosto/2025.

Em razão da não localização da vítima para prestar depoimento em juízo, a audiência de instrução e julgamento não foi concluída.

Em 21/setembro/2025, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente e designou a nova audiência de instrução e julgamento para 25/novembro/2025.

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque a instrução processual apenas não foi encerrada em razão da não localização da vítima para prestar depoimento em juízo, circunstância alheia às atividades jurisdicionais exercidas pela indigitada autoridade coatora, de modo que, a priori, não cabe lhe atribuir eventual responsabilidade pelo elastecimento do processo.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Pedro Wallison Pereira Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025